Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-06.2020.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 050.215.911-18 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA REGULAR. FOTOGRAFIAS DA PRÓPRIA RECORRIDA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a Recorrida ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em janeiro à abril de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada no Medidor da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Ademais, verifico que pelas próprias fotografias anexadas pela Recorrida a leitura realizada pela empresa foi correta e refletiu ao real consumo.

4. Na verdade, a consumidora não soube realizar a leitura do relógio, na fotografia anexada ao ID n. 78604632, a leitura constava em 1.100 KW/h e não em 110 KW/h, conforme tenta aduzir a parte.

5. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Na espécie, verifica-se que a Recorrida ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em janeiro à abril de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das leituras ocorrida em janeiro à abril de 2020, bem como condenou a Recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021